Tribunal: TJSP
Processo: 1021016-83.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021016-83.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
AGENOR VIEIRA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021016-83.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 10557
2
Embargos de Declaração no: 1021016-83.2016.8.26.0405/50000
Embargante: Agenor Vieira Ribeiro
Embargado: Banco Itau Bmg Consignado S.A.
Autos em primeiro grau no: 1021016-83.2016.8.26.0405
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Mariana Horta Greenhalgh
1a Vara Cível da Comarca de Osasco
VOTO No. 10557
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inexistência de contradição,
omissão ou obscuridade. Busca o embargante o reexame do
mérito, já esgotado e a alteração do julgado, o qual se
fundamentou no quanto necessário à extração de seu
dispositivo.
Embargos de declaração rejeitados.

O acórdão de fls. 271/283, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso.
Opostos embargos de declaração pelo apelante
arguindo, em síntese, omissão do decisum, que deixou de verificar as demais provas
constantes dos autos e ventiladas no teor da peça recursal, que demonstram a boa-fé
do Embargante, bem como, deixou de considerar os equívocos cometidos pela
perícia grafotécnica apontados na peça recursal, e sequer possibilitou que fossem
percorridos todos os meios de provas legalmente admitidos e requeridos desde a
propositura da inicial, dentre eles a realização de prova oral, o que denota
verdadeiro cerceamento de defesa direito do Embargante (fls. 03).
Decido. Conheço dos embargos de declaração, porque tempestivos.
No mérito, estes não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021016-83.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 10557
3
A pretexto de embargos de declaração, o que busca o
embargante é o reexame do mérito, já esgotado e a alteração do julgado, o qual se
fundamentou no quanto necessário à extração de seu dispositivo.
Diferentemente do que alega o embargante, não há
omissão no que tange à conclusão pericial e à produção de outras provas para
demonstrar os fatos narrados por ele, mas sim inconformismo do recorrente quanto à
convicção desta Colenda Câmara.
Vale consignar que outras provas não seriam capazes
de afastar a conclusão pericial de autenticidade da assinatura do recorrente na cédula
de crédito bancário.
Também, como já decidido no acórdão objurgado,
inexiste justificativa para a desconstituição de trabalho pericial elaborado por
profissional idôneo, sendo certo que o apelante não formulou quesitos, tampouco
indicou assistente técnico para assessorá-lo, o que seria, de qualquer forma,
impeditivo de impugnação técnica viável das conclusões lançadas pelo Experto (fls.
275).
Inexiste, na decisão embargada, portanto, qualquer
omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
No que diz respeito ao prequestionamento de matéria
específica, não é necessário que o julgador se refira expressamente a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis à hipótese, se
adequadamente fundamentada sua decisão.
Neste sentido é o entendimento do E. Superior do
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021016-83.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 10557
4
apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.” (EDcl no MANDADO DE
SEGURANÇA No 21.315 - DF (2014/0257056-9)

Julgado em 08/06/2016).
Por derradeiro, não se olvide que “a função judicial
deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa” (STJ, 2a
Turma, REsp no 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 01/04/1996) (destaques
nossos).
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se
o seu art. 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCOS GOZZO
RELATOR